Tribunal: TJDFT
Processo: 0712636-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO SUJEITA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. PERÍCIA. CUSTEIO PELO FORNECEDOR QUE REQUER A PERÍCIA. DECISÃO MANTIDA. REGRA GERAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Há nos autos pronunciamento judicial na instância de origem conferindo aplicação das regras consumeristas à lide, sendo, neste caso, a parte recorrida/autora, o consumidor, a quem eventual interpretação mais favorável se aproveita, pois considerada vulnerável.

2. No caso concreto, a parte recorrente/ré insurge-se, em contestação, (ID 82759387 dos autos de origem) contra o montante indicado, questionando o dano material supostamente ocasionado aos equipamentos apontados na exordial, razão por que atraiu para si o ônus da respectiva prova.

3. Confere-se dos autos que a parte recorrente, no item 128 da contestação de ID 82759387, requereu a perícia, portanto, descabido o argumento de que a perícia foi deferida de ofício. Aplicável, assim, a regra comum, segundo a qual a parte que requerer a perícia deve adiantá-la (CPC. art. 95). Decisão a quo mantida.

4. Agravo de instrumento não provido.